Tribunal: STF
Processo: HC 264703
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. LATROCÍNIO TENTADO. PENA. DOSIMETRIA. TENTATIVA. MODULAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 530.296/PB. 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 24 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 87 dias-multa, ante a prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 3º, c/c o 14, inc. II (latrocínio tentado), 157, § 2º, incs. I e II, c/c o 14, inc. II (roubo majorado tentado), todos do Código Penal, e art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), em concurso material. 



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação protocolado pela defesa. 



    4. No STJ, o Ministro Relator deferiu, em parte, a ordem de habeas corpus para redimensionar a pena do paciente para 18 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, mais pagamento de 24 dias-multa, mantidas as demais disposições do título condenatório. O colegiado negou provimento ao agravo regimental interposto em seguida. 



    5. Na presente impetração, a defesa sustenta que a decisão impugnada incorreu em flagrante ilegalidade ao manter a fração mínima de redução pela tentativa (1/3) no crime de latrocínio tentado, sem qualquer fundamentação concreta capaz de justificar a adoção de percentual mais gravoso. Argumenta que o juízo sentenciante limitou-se a aplicar o redutor mínimo de forma genérica, sem demonstrar, com base em elementos objetivos dos autos — como a gravidade das lesões, a distância para a consumação ou o efetivo risco de vida da vítima —, que o iter criminis teria se aproximado da consumação. Afirma que, à luz do art. 14, II, do Código Penal, e do princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal), a escolha da fração de diminuição não é discricionária, devendo sempre ser motivada à vista das circunstâncias do caso concreto. Destaca que “não restou comprovado o efetivo risco de vida, quando a lesão sofrida não atingiu nenhum órgão vital”. 



    6. Busca o redimensionamento da pena, com a aplicação da fração máxima de 2/3ou, subsidiariamente, de 1/2.



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. De início, observa-se que a condenação transitou em julgado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    10. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021. 



    11. Relativamente à fração de diminuição alusiva à tentativa, o Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, confirmou o patamar de 1/3 aplicado pelo juízo sentenciante, expondo a seguinte fundamentação: 



    “O quantum de redução da pena, em se tratando de delitos tentados, regula-se pelo iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais o agente se aproxima do resultado, menor deve ser a redução.



    No caso em análise, em relação ao delito de roubo tentado, praticado no dia 03/11/2015, os apelantes abordaram a vitima, em seu carro, com uma arma de fogo, e deram quatro batidas no vidro do veiculo - ressalte-se, blindado -, momento em que esta acelerou o carro e conseguiu fugir da tentativa de assalto.



    Já em relação à tentativa de latrocínio, observa-se que o desfecho, qual seja, a morte do ofendido, não esteve tão distante de acontecer, eis que foram efetuados quatro (quatro) disparos de arma de fogo, calibre 380, em sua direção, não tendo este morrido por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, ressalte-se, inclusive, que a vitima ficou com sequelas.



    Logo, em ambos os crimes, os agentes percorreram quase todo o iter criminis, mostrando-se mínima a distância entre as tentativas e a consumação dos crimes.



    Assim, correta a aplicação da fração de 1/3 (um terço).” (e-doc. 3, p. 19; grifos nossos)



    12. Ou seja, de forma fundamentada, aludindo a dados concretos, estabeleceu o adequado percentual de redução relacionado à tentativa. Tal visão foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do habeas corpus impetrado pela defesa, oportunidade em que a Corte, para além de assentar a ausência de ilegalidade na fundamentação lançada pelo Tribunal estadual, frisou que “para rever a conclusão alcançada na origem, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incompatível com os estreitos limites da ação constitucional” (e-doc. 9). 



    13. Não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade evidente, uma vez que a fundamentação veiculada encontra-se no espaço do livre convencimento motivado do magistrado, firmado em dados concretos constantes dos autos, consideradas as circunstâncias da conduta praticada pelo paciente. Reitero que a dosimetria da sanção encontra-se no âmbito da discricionariedade judicial.



    14. Ademais, como bem destacou o STJ, alcançar conclusão diversa das instâncias ordinárias, no ponto, demandaria revolvimento de fatos e provas, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. 



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator